Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705453-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALAN NELIO CAVALCANTI DE MELO, AMANDA CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: RICARDO FERNANDES PORTELA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 52975375, pág. 1, in verbis: “Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Alan Nelio Cavlacanti de Melo e Amanda Cavalcante de Melo em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em processo objetivando a imissão na posse, julgou procedente o pedido para determinar a desocupação do imóvel sito à QR 403 Conj. 14 Lote 05, Samambaia, DF. Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em apertada síntese, que é incabível o manejo de imissão na posse para reaver imóvel locado, uma vez que requer processamento especial, nos termos da Lei do Inquilinato. Defendem que o adquirente do imóvel locado subroga-se em todos os direitos e ações do anterior proprietário, incluindo as relações jurídicas travadas com os possuidores diretos. Aduzem que estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, uma vez cumprida a determinação de imissão na posse, não restará alternativa aos recorrentes senão deixar o imóvel. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso”. Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. As agravantes interpuseram agravo interno (ID no 53414883. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno (ID n o 55110476). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 159959725 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator